Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DA AJUDA PARTICIPATIVA FORMULADO APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. DEVER DE CUSTEAR O REPARO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso objetivando o pagamento da ajuda participativa pelo associado. Recurso não conhecido nessa parte.

3. A condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular do autor e a de fornecedora da associação ré fixa a topografia do litígio nos domínios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).

4. Se não há laudo pericial atestando que o acidente decorreu de imperícia do condutor, por conduzir o veículo sinistrado em alta velocidade (ID 50411435), mostra-se abusiva a negativa da cobertura do sinistro sob o argumento de que “pela narrativa do condutor do veículo, bem como pela dinâmica do acidente, é possível afirmar que o condutor do veículo estava ACIMA da velocidade permitida no local”.

5. O regulamento da associação estabelece que a cobertura ao associado inclui colisão, capotamento, queda de objetos, furto, roubo, incêndio decorrente de colisão, carro reserva e guincho. Na hipótese, o sinistro (capotamento) está expressamente incluído na cobertura (ID 50411434, pág. 8), sendo descabido o indeferimento da indenização dos gastos necessários para o conserto do veículo.

6. Para a configuração dos lucros cessantes não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso. Na hipótese, os autores alugavam o veículo e recebiam R$ 550,00 de aluguel por semana. Esse cenário autoriza a indenização dos lucros cessantes (alugueres) sofridos durante o período em que o veículo ficou parado aguardando reparo (ID 50411387 e 50411398). Nesse sentido: “2. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176). (...) 4 Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.584.442/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.